Tribunal: STF
Processo: Rcl 80111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Roberto Dias Morales contra ato Superior Tribunal Militar, nos autos do processo nº ..., sob o fundamento de violação ao decidido no HC nº 127.900/AM.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado criminalmente “sem observância do devido processo legal e da ampla defesa, especificamente pela supressão da fase oral ao fim da instrução”.



    Ressalta que 



    “2.13. A instrução processual foi concluída após a vigência do entendimento vinculante fixado pelo STF no HC 127.900/AM, que estendeu a aplicação do art. 400 do CPP a todos os procedimentos penais, inclusive os militares, nos casos em que a instrução ainda não havia se encerrado até 10/03/2016; 



    2.14. Todavia, a sentença foi proferida sem a devida abertura para sustentação oral e sem novo interrogatório ao final da instrução, o que afronta diretamente jurisprudência do STF e do próprio STM. O prejuízo à defesa é inequívoco, considerando que o Reclamante foi ouvido em 2011, anos antes da conclusão de provas materiais relevantes (Tomada de Contas Especial(2014)- peça básica do processo, quebra de sigilo bancário(2015), como na Justiça especializada nesta quadra Juiz auditor foi mudado antes Doutor Marcolino e depois Dr.Sidnei, assim como, o Conselho por diversas vezes mudado, visto transferências de Militares para outra sede e para a Reserva, a memória ficou extremamente prejudicada, através dos muitos anos de marcha processual, já que o processo possui mais de 10 anos”.



    Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da sentença, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, postula pela declaração de “nulidade do processo a partir do encerramento da instrução, com determinação de novo interrogatório e abertura para sustentação oral, conforme determina o art. 400 do CPP e o art. 433 do CPPM;”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente